Tribunal: TJMT
Processo: 1025449-23.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025449-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDSON BRUNO HONORATO NASCIMENTO SILVA - CPF: 066.564.081-17 (PACIENTE), JULIO CESAR PIMENTEL SANTOS - CPF: 860.962.925-26 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), F. N. M. - CPF: 075.278.551-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE DROGA.
IMPROCEDÊNCIA. REALIZAÇÃO POR INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL QUE ATENDE AO COMANDO NORMATIVO DO ARTIGO 50, §1º, DA LEI Nº 11.343/2006.
NULIDADE DO FLAGRANTE POR ILICITUDE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS EM DECORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA A AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTES. VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.
ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame
:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor dos pacientes E
dson B runo H onorato N ascimento S ilva
e J
úlio César Pimentel Santos
, presos preventivamente desde
06/09
/2024, pela prática, em tese
, dos crimes tipificados nos art. 33 e art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

II. Questão em discussão
:

2.
Alegou-se constrangimento ilegal em razão de: I) nulidade do laudo de constatação preliminar
de droga
; II) nulidade do flagrante por ilicitude na obtenção das provas,
em razão da invasão de domic
ílio;
III) ausência de fundamentação na
decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva; IV) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir
:

3
.
O laudo de constatação preliminar, elaborado por investigador da Polícia Civil, está em conformidade com o art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/2006, sendo suficiente para a etapa inicial do procedimento investigativo.

4
.
A alegação de nulidade do flagrante por violação de domicílio não encontra amparo. A entrada dos agentes policiais na residência foi justificada por fundada suspeita de flagrante delito, respaldada por informações prévias e circunstâncias concretas observadas no local. Tal situação se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, que permite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial em situações excepcionais de flagrante delito devidamente fundamentadas.

5
.
A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (12
.467, 60
kg de maconha em tabletes e
973,90
invólucros prontos para consumo), o
modus operandi
dos pacientes e a vinculação a uma organização criminosa reforçam o
periculum

libertati
s
e justificam a medida extrema.

6.
No tocante à aplicação de medidas cautelares alternativas, é inequívoco que essas seriam insuficientes e inadequadas frente à gravidade dos fatos, à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e ao comportamento dos pacientes.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:

"A gravidade concreta do delito e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública."

"A entrada no domicílio, respaldada por fundada suspeita de flagrante delito, não configura violação de direitos."

"Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade da conduta e da vinculação dos pacientes a organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência
s
relevante
s citadas
:

Recurso Extraordinário n. 603.616/RO
;

(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(
AgRg
no RHC n. 197.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

Enunciado nº 25
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

(N.U 1006632-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)
;

(N.U 1026986-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)
;

(N.U 1026505-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)
;

(N.U 1014525-50.2024.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do
s pacientes
EDSON BRUNO HONORATO NASCIMENTO SILVA E JÚLIO CÉSAR PIMENTEL SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo
Plantonista da Comarca de Tapurah-MT.

Extrai-se da impetração que o
s
paciente
s
fo
ram
preso
s
em flagrante, em 06/09/2024,
pela prática, em
tese, do
crime
tipificado
no
art. 33
c/c
art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Em síntese, a impetrante sustentou
que
os pacientes vêm
sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I)
nulidade do auto de constatação preliminar de drogas; II) nulidade do flagrante por ilicitude na obtenção das provas, tendo em vista que obtidas mediante violação de domicílio;
III) ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva;
IV) possibilidade de
aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar as prisões preventivas
, com a aplicação das medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID
n. 238139669 ao ID n. 238139680).

O pedido de liminar foi indeferido pelo
Exmo. Des.
Plantonista Rui Ramos Ribeiro
(ID n. 238288197).

O
Juízo singular prestou informações (ID n. 2387
65681).

A procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
241618655).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Co
rpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa dos paciente
s
objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual
estão submetidos os pacientes
Edson Bruno Honorato Nascimento Silva e
Júlio
Cesar Pimentel Santos,
que foram presos em flagrante, no dia 06/09/2024, pela prática, em tese,
do
crime
tipificado
no
art. 33
c/c
art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

De proêmio, quanto a
preliminar
de nulidade do laudo de constatação preliminar
de droga
, é fulcral ressaltar que foi realizada p
or investigador de Polícia
Civil que
atende ao comando normativo
do artigo 50, §1º, da Lei nº 11.343/2006, ao menos para essa fase inicial do procedimento investigativo.

No caso em tela, trata-se de um exame pericial preliminar e não definitivo, não se exige a realização por dois peritos, nem o cumprimento de todas as formalidades previstas no Código de Processo Penal, bastando que pessoa idônea ateste a natureza entorpecente da substância apreendida em poder dos acusados, conforme se observa nos autos.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NULIDADE DO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME NÃO AFASTADA. 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. 4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. É legítimo o exame preliminar da droga realizado a partir de laudo lavrado por perito ad hoc, que atestou a existência de maconha, ainda que não conste exatamente a massa do narcótico, a ser confirmada depois por laudo definitivo, servindo aquele, num primeiro momento, para configurar a materialidade delitiva.

2. O fato de o paciente ser reincidente representa indicativo concreto da delinquência habitual e justifica, por isso, sua prisão preventiva a bem da ordem pública, para evitar a prática de novos delitos.

3. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.”

(N.U 1006632-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR – NÃO EXIGE FORMALIDADE RÍGIDA PARA SUA ELABORAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
- HABEAS
CORPUS DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O laudo de constatação preliminar não exige formalidade rígida para sua elaboração e presta-se à mera constatação inicial acerca do material apreendido, podendo, inclusive ser contrariado pelo laudo definitivo, oportunidade em que é realizada perícia mais apurada.”

(N.U 1026986-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Portanto, conclui-se que o laudo de constatação preliminar atendeu a to
d
os requisitos legais para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, uma vez que
“p
ara efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito,
é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga,
firmado por perito oficial
ou, na falta deste, por pessoa idônea.”
.

Ademais, em consulta aos autos do Inquérito Policial,
posteriormente,
verifica-se que
fora realizado o Laudo Pericial nº 541.3.10.9925.2024.200959-A01, elaborado pelo Perito Oficial da POLITEC,
Thiago de Souza Rizzi
, que atesta a presença de maconha no material apreendido.

De outro norte,
embora a Defesa alegue nulidade do auto de prisão em flagrante, em razão da violação de domicílio,
analisando detidamente os autos, em um Juízo de cognição compatível com os limites impostos pela presente ação constitucional, não vejo razões para invalidar a busca domiciliar realizada pela equipe da Polícia Militar, tendo em vista que, se extrai dos autos que a guarnição,
após
receber

“
Diversas informações acerca de uma residência que estaria sendo um ponto de tráfico de drogas, sendo que o endereço da residência citada seria no B
a
irro Cristo Rei, Rua Das Palmeiras N° 1530, Kitnet 02.
Nesta data, esta equipe policial composta pelo SD Jonatan, SD PM Silas e o
I
nvestigador Gabriel,
realizava patrulhamento próximo a residência, ao visualizar uma motoneta estacionando em frente
a
residência suspeita sendo que nesta motoneta estavam dois indivíduos. Minutos depois os suspeitos ligaram a motoneta e saíram em direção a viatura, neste momento o Soldado PM Jonatan desceu da viatura e ordenou que os indivíduos parassem,

porém o condutor da motoneta Edson Bruno Honorato Nascimento Silva, acelerou na direção do Soldado PM Jonatan
sendo que ao perceber que iria ser atropelado o referido militar desferiu quatro disparos de arma de fogo, porém mesmo vendo o policial realizando os disparos o condutor da motoneta atingiu o militar
causando lesão na perna direita, bem como dores no abdômen provenientes da ação criminosa. Devido a colisão
os suspeitos caíram ao solo sendo que o
suspeito Edson Bruno Honorato Nascimento Silva, foi imobilizado pelo Soldado PM Jonatan, porém o suspeito Fernando Nunes Moreira, entrou em luta corporal com o I.P.C. Gabriel
; vendo isso, bem como escutando o suspeito falar que iria tomara arma do investigar, o Soldado PM Jonatan, novamente, desferiu quatro disparos, no

intuito de impedir a ação do suspeito, após os disparos o suspeito saiu correndo. Cabe pontuar que nenhum suspeito foi atingido por disparos.
A
lguns metros depois os Policiais Soldado PM M
a
tos
e
Soldado PM Silas abordaram o suspeito que acabara de desvencilhar do I.P.C. Gabriel.
Cabe salientar que foi encontrado com os suspeitos Edson e Fernando aproximadamente novecentos e setenta e três gramas de substância análoga a maconha sendo que esta quantidade estava em dezenove invólucros todos preparados para comercialização.
Ao indagar o suspeito Edson Bruno Honorato Nascimento Silva, em qual kitnet teria retirado a
substância
relatou que seria na kitnet do meio, cabe ressaltar que esta equipe policial foi informada anteriormente que o morador da kitnet n° 02estaria traficando. Diante das fundadas razões, ao se aproximar das kitnets citadas
o suspeito
Júlio
Cesar Pimentel Santos, que é morador da residência suspeita correu para o interior do terreno.

Ao adentrar no lote abordamos o Senhor
Júlio
;

ao
adentrar na residência iniciamos uma checagem sendo que
dentro do forno do fogão foi encontrado aproximadamente quinhentas gramas de
substância
análoga a maconha.
A
través de ligações
anônimas tínhamos informações que o suspeito teria enterrado drogas no pátio das
kitnetes
, bem como guardado uma grande quantidade em um barraco de madeira nos fundos do terreno.
A
o realizar a checagem encontramos em ambos os lugares aproximadamente doze quilos de
substância
análoga a maconha
diante dos fatos demos voz de prisão a todos os envolvidos.
C
abe salientar que a kitnet citada é conhecida por distribuir drogas para outras bocas de fumo.
C
abe informar que os conduzidos são conhecidos por integrara facção criminosa comando vermelho.

D
iante dos fatos encaminhamos todos os suspeitos para a
D.P.J.C.
para registrar o
BO.PM. C
abe ressaltar que os suspeitos que estavam na motoneta apresentaram lesões provenientes da queda no momento que tentaram atingir o referido militar.
O
bs
; encaminhamos o automóvel fiat/uno do suspeito
Júlio
Cesar Pimentel Santos,
devido a
denúncia
que o referido entorpecente teria sido transportado neste automóvel.
(
...)”
(sic)
.

Logo, não se tratou de mera intuição dos agentes, essa situação formava fundada suspeita de crime em flagrante delito no interior da residência, autorizando, portanto, a busca domiciliar realizada, momento em que foram localizados os entorpecentes.

Aliás, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior
do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, conforme no caso em análise.

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – INVASÃO DO
DOMICÍLIO
– IMPERTINÊNCIA – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DOS POLICIAIS, SUBSIDIADA POR RELATÓRIVO DE INVESTIGAÇÃO E DA AUTORIDADE POLICIAL, LEGITIMAM, A PRICÍPIO, A FUNDADA SUSPEITA – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR DABATIDA, PREVIAMENTE, NO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE QUE O INDIVÍDUO ESTAVA INTERLIGADO A GRUPO CRIMINOSO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CARCER AD CAUTELAM JUSTIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não é a via pertinente para aprofundamentos em questões meritórias, razão pela qual torna-se inviável, de plano, falar em nulidade do flagrante e das provas obtidas, por violação do
domicílio
do indivíduo, mormente quando a arguição apresentada não apresenta lastro em qualquer outro elemento indiciário dos autos, e, a princípio,
tem-se que os policiais não adentraram aleatoriamente no imóvel, e, a fundada suspeita, no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que algo ilícito pode estar ocorrendo no interior da residência, mas de elementos concretos de convicção que advém de conjunto de fatores, ou seja, informações prévias, monitoramento da residência e delação de usuário de drogas, o que legitima a atuação policial

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de drogas de natureza diversa e possibilidade concreta de que o indivíduo esteja inserido e interligado e outros acusados, em contexto de organização criminosa, revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social.”

(N.U 1026505-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

Com efeito, entende-se que a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5º, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública e, por se tratar de diligência inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual e rápida, revelando-se, por óbvio, prescindível uma autorização judicial ou a existência de uma “prévia investigação”, cujas ausências não acarretaram qualquer ilegalidade
.

No que se refere à alegação de falta de fundamentação na decisão de custódia, verifica-se que o Juiz Plantonista da Comarca de Tapurah-MT,
Dr.
Valter Fabricio Simioni da Silva
,

nos autos
de nº
1001384-28.2024.8.11.0108
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
,
fundamentando
sua decisão na de garanti
a

d
a ordem pública.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que converteu a prisão em flagrante
do paciente

em preventiva
:

“
Acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, o art. 310, do CPP, assim dispõe:

"Art. 310.Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária também para a garantia da ordem pública e da instrução processual penal.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública. Importante ainda mencionara vultuosa quantidade de drogas encontradas pela Polícia Militar, somando o total de mais de DOZE QUILOS, que denota a prática de traficância.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DE COVID-19. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o agravante é reincidente específico, possui condenação por roubo e estava cumprindo pena em regime aberto. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.5. Não demonstrado que o agente pertence ao grupo de risco previsto na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há falar em revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pela Covid-19. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC 658.308/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
18/06/2021)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas bem como da participação de um adolescente no crime.3. Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa
ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.

(STJ - HC: 731169 SP 2022/0084460-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022)

Demais disso, cumpre-me ressaltar que se trata de crime de tráfico de drogas, cuja pena também preenche o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP,a fim de preservar a garantia da ordem pública, além da condição imposta pelo art. 313, I,CONVERTOa prisão em flagrante deEDSON BRUNO HONORATO NASCIMENTO SILVA E JULIO CESAR PIMENTEL SANTOSem prisão preventiva.
”

Constata-se,

da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do
s
paciente
s
, tendo em vista que se encontra embasada
em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Consta do Laudo Preliminar realizado pela
Polícia Civil
, o seguinte
:
“
26 tabletes
de substância análoga à maconha”
, pesando a massa bruta de
12.467,60 Kg
(doze quilogramas,
quatrocentos e sessenta e sete gramas e sessenta
centigramas)
e
“
19 invólucros prontos para consumo
”
, pesando a massa bruta de
973,9
0g
(novecentos e setenta e três gramas e noventa centigramas, ambos

de
maconha
.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade
de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO N. 25 DESTE SODALÍCIO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

02. Na espécie, verifica-se que o paciente realiza, em tese, a escolta do veículo em que foram encontrados 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga à maconha (
skank
), o que sobreleva a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e, consequentemente, autoriza a medida segregatícia, conforme o enunciado n. 25 deste Sodalício.

03. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais (
AgRg
no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”

(N.U 1014525-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Outrossim, a
an
á
lise
do Boletim de Ocorrência evidencia a vinculação dos pacientes a uma organização criminosa, circunstância que reforça a necessidade de desarticular tal estrutura,
configurando motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva, especialmente, considerando a gravidade da conduta, que justifica a medida extrema como forma de preservar a ordem pública.

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando
demonstrado

na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública
,
evidenciada
pela quantidade relevante de
entorpecentes apreendidos.

Por fim,
frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

“(...) 7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
(
AgRg
no RHC n. 197.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do pacientes
EDSON BRUNO HONORATO NASCIMENTO SILVA E JÚLIO CÉSAR PIMENTEL SANTOS.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025